Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740476-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO EMBARGADO: SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 46879062) opostos pelos Réus Antônio Carlos Osório Filho e Ana Luíza Lôbo Leão Osório em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Autora Sersan – Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda para determinar a averbação, sob a matrícula no 30196 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, de certidão emitida pelo d. Juízo de origem informando sobre a existência da Ação de Cancelamento do Registro da Usucapião Extrajudicial em curso, relativa ao imóvel objeto da demanda. Em consulta ao processo de referência (autos no 0733769-17.2022.8.07.0001), que tramitava junto à 15a Vara Cível de Brasília, verifica-se que, em 29/6/2023, foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. Diante desse fato, e tendo em vista o disposto no artigo 10 do CPC/15, intimem-se os Embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator